Tribunal: TJDFT
Processo: 0750176-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À luz dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil, a doença do advogado somente traduz justa causa hábil a legitimar a restituição de prazo recursal quando impossibilita a sua atuação profissional e o substabelecimento do mandato.
II. Superada a justa causa, a parte tem o prazo de 5 (cinco) dias para justificar a perda do prazo recursal e requerer a sua restituição, consoante a inteligência do artigo 183, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.